Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-09.2023.8.11.0021
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003526-09.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (APELADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), SUPERVISOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE COCALINHO (APELANTE), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.459.721-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cocalinho contra sentença que concedeu segurança a Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, determinando o cálculo do ITBI com base no valor declarado na transação imobiliária, conforme escritura pública, para o imóvel "Fazenda Santa Clara II".

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na definição da base de cálculo do ITBI: se deve prevalecer o valor de transação declarado pelo contribuinte ou o valor venal determinado pelo município.

III. Razões de decidir

3. Consoante entendimento consolidado pelo STJ, o valor da transação imobiliária declarado goza de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada pelo fisco mediante processo administrativo específico, nos moldes do art. 148 do CTN, assegurando-se o contraditório e ampla defesa.

4. Inexistindo determinação do STF de sobrestamento de feitos correlatos, é admissível a continuidade do presente processo.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "A base de cálculo do ITBI deve considerar o valor declarado pelo contribuinte, sendo que eventual revisão pelo ente municipal exige instauração de procedimento administrativo nos termos do art. 148 do CTN".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cocalinho – MT contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa – MT que concedeu a segurança postulada por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, determinando que o cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) fosse realizado com base no valor declarado na transação imobiliária, no montante de R$ 8.306.271,43, conforme consta da escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado "Fazenda Santa Clara II".

Irresignado, o Município sustenta, em sede preliminar, que a sentença desconsiderou a determinação vinculante de sobrestamento das ações com controvérsia jurídica similar, nos termos do Recurso Especial Repetitivo nº 1.937.821-SP (Tema 1113 do STJ), cuja decisão definitiva ainda depende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.412.419.

Ainda em preliminar, argumenta que o impetrante não exauriu a instância administrativa, uma vez que não interpôs recurso administrativo questionando o valor venal atribuído ao imóvel. Tal omissão, segundo o Município, inviabilizaria a judicialização da matéria, nos moldes do art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, o qual condiciona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à prévia impugnação administrativa.

No mérito, o apelante aduz, em síntese, que a fixação do valor venal do imóvel, para fins de cálculo do ITBI, compete ao ente municipal, em obediência ao disposto no art. 38 do Código Tributário Nacional, que confere ao Município a prerrogativa de definir o valor venal do bem para fins de tributação.

Alega, ainda, que, caso se constate que o valor declarado pelo contribuinte não corresponde ao valor de mercado, o fisco municipal possui respaldo no art. 148 do CTN para promover a revisão do valor atribuído.

Além disso, defende a inadequação da utilização do mandado de segurança para discutir a matéria, uma vez que o rito sumaríssimo próprio desta via processual não permite a produção de provas essenciais à apuração do valor de mercado do imóvel.

Diante dessas razões, postula o Município, preliminarmente, a anulação da sentença e a suspensão do processo até o trânsito em julgado do Recurso Extraordinário nº 1.412.419, que se encontra em trâmite no Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, requer a extinção do processo por ausência de condição da ação, decorrente do não esgotamento da via administrativa por parte do impetrante.

No mérito, pleiteia o provimento da apelação, com a consequente reforma da sentença, a fim de que o cálculo do ITBI seja realizado com base no valor venal do imóvel, conforme definido pelo ente municipal.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se pugna pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de apelação interposto pela parte recorrente preenche todos os requisitos de admissibilidade, tanto os de natureza extrínseca quanto os de ordem intrínseca, quais sejam: tempestividade, regularidade formal, preparo, cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de óbices impeditivos ao exercício do direito de recorrer.

Antes de ingressar na análise do mérito recursal, impõe-se um breve relato dos fatos que ensejaram a presente demanda.

Na origem, verifica-se que, em 10 de novembro de 2023, Carlos Alberto de Oliveira Guimarães impetrou o presente mandado de segurança, com pedido de liminar inaudita altera pars, contra ato reputado ilegal e arbitrário, supostamente praticado pelo Supervisor de Fiscalização Tributária do Município de Cocalinho.

A liminar foi indeferida, conforme decisão proferida em 30 de novembro de 2023 (ID 223113188).

A parte impetrada apresentou informações, alegando, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do REsp 1.937.821/SP.

Arguiu, ainda, a inadequação da via eleita, em razão da controvérsia acerca do valor venal do imóvel e da alegada necessidade de dilação probatória, requerendo, por conseguinte, o acolhimento das preliminares.

Sobreveio, então, sentença proferida em 30 de abril de 2024 (ID 223113199), concedendo a segurança para determinar a emissão da guia de recolhimento do ITBI com base no valor de transação declarado, qual seja, R$ 8.306.271,43, relativo ao imóvel de matrícula nº 22.198 do CRI de Água Boa-MT, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada essa breve exposição fática, passa-se ao exame das preliminares de necessidade de sobrestamento do feito e de ausência de esgotamento da via administrativa.

Por uma questão lógica, analiso primeiramente a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões (ID 223113659), pois, caso acolhida, resultará no não conhecimento do recurso interposto pelo apelante.

Neste contexto, entendo que não houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal, pois as razões recursais apresentadas pelo apelante são suficientes para identificar os fatos em debate nos autos e os fundamentos de seu inconformismo, atendendo ao requisito da dialeticidade recursal, conforme orientação jurisprudencial desta Egrégia Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – LITISPENDENCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – FALTA DE INTESSE RECURSAL – TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA PETIÇÃO INICIAL JULGADOS PROCEDENTES - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DO SINTEP – NÃO CONHECIDO.

1. Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Verifico que a sentença proferida na origem julgou procedentes todos os pedidos formulados pelo segundo Apelante na petição inicial. Dessa forma, resta evidente a ausência de interesse recursal, uma vez que a decisum proferida foi favorável ao Apelante, satisfazendo integralmente suas pretensões.

(N.U 1003193-41.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)(g.n)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

No que concerne à alegação de necessidade de sobrestamento do feito, em razão da pendência de julgamento final do Tema 1.113 pelo Superior Tribunal de Justiça e da análise correlata pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se, conforme bem apontado em contrarrazões, que o STF não determinou o sobrestamento dos processos relativos ao tema, o que permite o regular prosseguimento e julgamento do presente feito.

Em relação à alegada necessidade de esgotamento da via administrativa, também não vislumbro obrigatoriedade nesse sentido, uma vez que a ausência de exaurimento da instância administrativa não impede a análise judicial da matéria.

Assim, resta garantido ao interessado o direito de impetrar mandado de segurança, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme jurisprudência firmada por esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - EMPRESA VENCEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONSIDERADA INABILITADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEITADA - INVIÁVEL A DISCUSSÃO SOBRE QUESTÕES LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA - ADIANTAMENTO DE TUTELA JURISDICIONAL QUE IMPLICARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NÃO PREVISTA NO EDITAL E NA LEGISLAÇÃO PERTINTENTE - CONTRARIEDADE AOS FINS DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DA DECISÃO DE INABILITAÇÃO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO JUDICIÁRIO EM SEGUIR DELIBERAÇÕES DA CORTE DE CONTAS.

1. (...)

4. A análise judicial da matéria não requer o prévio esgotamento da via administrativa, conforme a garantia constitucional do art. 5º, XXXV e precedentes do STJ. Além disso, por meio da Súmula nº 429, o Supremo Tribunal Federal estabelece que a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o manejo do mandado de segurança em face da omissão da autoridade, deixando claro que exigir o esgotamento prévio da via administrativa para a impetração do mandamus contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. As decisões dos Tribunais de Contas possuem caráter técnico-administrativo e não jurisdicional, de modo que o Poder Judiciário pode revisá-las quando acionado, na medida em que o art. 5º, XXXV, da CF/88 garante que toda lesão ou ameaça a direito seja examinada pelo Judiciário, assegurando que não haja impedimentos à sua atuação, mesmo frente a pareceres de órgãos de controle.

6. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão liminar mantida. Agravo Interno prejudicado.

(N.U 1019453-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 17/10/2023)

Diante do exposto, rejeito todas as preliminares suscitadas.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito do recurso.

É consabido que o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para a sua concessão, a comprovação prévia e inequívoca do direito invocado. Tal exigência justifica-se pela celeridade de seu rito processual, o qual não admite dilação probatória.

No presente caso, a controvérsia reside na definição da base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo discutido se esta deve ser o valor real da transação ou o valor venal de mercado determinado pelo ente municipal.

Sobre o tema, leciona o professor Eduardo Sabbag, em sua obra Manual de Direito Tributário, 9.ª ed. (São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 1217):

“É base de cálculo do ITBI o valor venal dos bens imóveis transmitidos ou direitos reais cedidos (art. 38 do CTN). Vale dizer que a base de cálculo será o valor de mercado (ou preço de venda, à vista, em condições normais de mercado), sendo irrelevante o preço de venda constante da escritura. De outra banda, entende-se que deve prevalecer o valor da escritura (ou, até mesmo, o do carnê do IPTU).

Em caso de discordância do Fisco, a base de cálculo – o tal “valor venal, real, do negócio” – pode ser contestada pelo Fisco, na forma do arbitramento (art. 148 do CTN). Com efeito, “muitos autores entendem que o lançamento na espécie é por declaração, cabendo ao Fisco, após feita esta, aceitar ou não o valor declarado ou simplesmente aceitá-la num primeiro momento, cabendo-lhe o direito de exercitar lançamentos suplementares”.

Pois bem, verifica-se que o Município de Cocalinho utilizou o valor venal do imóvel, e não o valor da transação, para o lançamento do tributo, conforme documento ID 223113181.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor efetivamente pago na aquisição do imóvel, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

Tal presunção, todavia, pode ser afastada pelo Fisco ao verificar discrepância entre o valor declarado e o valor de mercado, o que legitima a instauração de procedimento de arbitramento, desde que respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 9. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1937821 SP 2020/0012079-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI - DIVERGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO - PRETENDIDA APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL QUE AUTORIZA O EMPREGO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO E A PLANTA DE VALORES GENÉRICOS - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.113) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado. 2 - Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. 3. Incidência, in casu, das teses fixadas pelo STJ no julgamento do REsp 1937821/RN (Tema 1113), que em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no art. 148 do CTN, estabeleceu que, para a incidência do Imposto ITBI: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (TJ-MT 10250547820198110041 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — VALOR DA BASE DE CÁLCULO PARA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI) — FIXAÇÃO UNILATERAL DE OFÍCIO PELO MUNICÍPIO - ARTIGO 148 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — RESP 1937821/RN - RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 1.113) – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — VERIFICAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1937821/RN, em sede de recurso repetitivo e, em observância ao disposto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, fixou as teses da base de cálculo para incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), quais sejam: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); e c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”. (STJ, Primeira Seção, REsp 1937821/SP recurso repetitivo, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 03 de março de 2022). 2. Caracterizada a violação de direito líquido e certo. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-MT 10002830520198110019 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/05/2022)

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença ora objurgada, alicerçada em fundamentos próprios e devidamente lançados, considerando que a disparidade entre o valor declarado pelo contribuinte, equivalente ao preço pactuado na transação (R$ 8.306.271,43), e o valor genérico estipulado pelo Município (R$ 15.508.289,07) evidencia uma discrepância substancial.

Tal circunstância impunha à autoridade administrativa a instauração de procedimento específico para apuração e discussão do valor venal do bem imóvel, em vez da mera emissão de guia de recolhimento com valor arbitrário e destituído de critério concreto.

Ante o exposto, e em conformidade com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto e, em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024